Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003834-79.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR
RECORRIDA: MARINEIDE PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94366470):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E DIVISÃO DE BENS COMUNS – EXTINTA A COMUNHÃO, AUTORIZADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – BEM QUE FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA, OPORTUNIDADE NA QUAL O RÉU PÔDE EXERCER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, OFERTANDO LANCE E PARCELADO NOS TERMOS DO ART. 895 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA PARA PAGAMENTO À VISTA – IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO COMPELIR A AUTORA\AGRAVADA A ACEITAR PARCELAMENTO – PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO À VISTA NOS TERMOS DO ART. 895, § 7o, DO CPC – INDENIZAÇÃO DO EX -CÔNJUGE PELA METADE QUE LHE CABIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DIREITO PRETENDIDO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a aquisição de bem imóvel na constância da união estável, cuja partilha não foi efetivada na época da separação judicial, e restando incontroversa a alienação do bem pela Exequente\Agravada, assiste ao outro ex-cônjuge, que permaneceu na sua posse, o direito à indenização pelo equivalente à metade do referido imóvel, sobretudo quando não comprovadas a tese de defesa e nem a existência de elementos capazes de desconstituir o direito à reparação pretendida.
(TJ-MT 10038347920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Carlos Alberto Alves Junior, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação declaratória de reconhecimento de união estável c/c pedido de dissolução e divisão de bens comuns, determinou a expedição de carta de arrematação em favor de Fabiana da Silva Nunes, arrematante que apresentou lance à vista.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 895, §7o do CPC, ao argumento de que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel levado a leilão, pelo qual ofertou, o lance de maior valor, conforme previamente estabelecido no edital do leilão, de forma que tem preferência na arrematação do bem, independentemente das condições de pagamento.
Recurso tempestivo (id 97155465).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 97233975).
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 97827490).
Contrarrazões apresentadas (id 98651994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que determinou a expedição de carta de arrematação em favor de Fabiana da Silva Nunes, que apresentou a proposta com lance à vista.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) O pedido de parcelamento previsto no artigo 895 do CPC é feito pelo interessado em adquirir o bem penhorado em parcelas, até o início do segundo leilão. Há menção expressa no § 7o do referido artigo no sentido de que a proposta de pagamento do lance à vista não suspende o leilão.
Em que pese o agravante residir no imóvel, é certo que o procedimento de alienação deve ser realizado por meio do leilão, garantido ao réu o direito de preferência.
Assim, o imóvel foi devidamente levado à hasta pública no dia 17.12.2020, oportunidade em que o agravante pôde exercer seu direito de preferência e ofertar lance, nos termos do art. 895 do CPC.
Ocorre que houve proposta de pagamento do lance à vista, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), logo, à luz do art. 895, § 7o do CPC, tal proposta deverá prevalecer sobre a proposta ofertada pelo agravante no id. 46340358, uma vez que esta é parcelada. (...)” (g.n)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 895, §7o do CPC, a parte recorrente alega que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel levado a leilão, pelo qual ofertou, o lance de maior valor, conforme previamente estabelecido no edital do leilão, de forma que tem preferência na arrematação do bem, independentemente das condições de pagamento.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça